Tribunal: STF
Processo: RE 463019
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa a preceitos constitucionais que demandam a análise de matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A pretensão do recorrente demandaria a análise da Lei nº 10.684/03. Portanto, a ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário (RE nº 462.790/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/09).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.